Tribunal: TJBA
Processo: 8004743-34.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004743-34.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros Advogado(s):CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL). REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. PROTESTO REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À RÉ. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APELO DO AUTOR IMPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como pontuado na decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento de n. 8012142-79.2023.8.05.0000, para concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão é necessário comprovar os requisitos previstos no § 2º do art. 2º do Decreto 911/69, quais sejam, a mora e notificação encaminhada para o endereço constante do contrato. 2. Consoante majoritário entendimento jurisprudencial, a notificação eletrônica não se presta a constituir o devedor em mora, porquanto não é possível comprovar, com a segurança necessária, o efetivo recebimento do e-mail. Destarte, no caso dos autos, não se verificou a constituição em mora da devedora fiduciante, tal como o exige o artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69. 3. É verdade que o protesto do título também é aceito para comprovação da mora do devedor, desde que observados os requisitos dispostos no art. 14 e no art. 15 da Lei n. 9.492/97. Não obstante, como já ficou assente pela Súmula 72 do STJ, “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Dessa forma, o protesto realizado em 11/07/2023, posteriormente ao ajuizamento da ação, não tem o condão de comprovar a constituição em mora da autora. 4. Por consequência, considerando que a notificação extrajudicial apresentada não é válida e que o protesto juntado possui data posterior ao ajuizamento da ação, deve ser reputada inválida a constituição em mora da autora, sendo imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão, em face da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, ante o descumprimento do disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 5. Apreciando os documentos trazidos aos autos, observa-se que a ré aufere rendimentos da ordem de R$ 3.156,80, de sorte que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita. 6. Considerando o tempo de tramitação até a sentença, a natureza do debate, a importância da pretensão, e o valor atribuído à causa (R$ 117.247,00), se afigura razoável e proporcional o percentual fixado pelo julgador singular, não merecendo majoração. 7. Recurso do autor improvido. Recurso da ré parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004743-34.2023.8.05.0150, em que figuram como Apelante e Apelado BANCO VOLKSWAGEN S/A e MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da ré, nos termos do voto da Relatora.